Tribunal: TJES
Processo: 5011587-24.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011587-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MASTER S/A
RECORRIDO: QUEFRES ROCHA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5011587-24.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO MASTER S/A

RECORRIDO: QUEFRES ROCHA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. QUANTUM DO DANO MORAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por
QUEFRES ROCHA SILVA
em face do
BANCO MASTER S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que:

a) em 13/02/2023 o banco transferiu para sua conta bancária a quantia de R$ 5.606,69 (cinco mil, seiscentos e seis reais e sessenta e nove centavos; b) em abril de 2023 a quantia de R$ 199,48 (cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) passou a ser debitada de sua aposentadoria; c) desconhece o empréstimo, vez que não firmou qualquer contrato com o banco réu. Requer, ao final, o cancelamento do contrato de empréstimo e a condenação do requerido a devolução em dobro de todos os valores descontados em seu benefício, bem como ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 7527649), o Banco réu alega que o autor solicitou o serviço de saque por meio do atendimento digital, fornecendo suas informações no momento da contratação para a validação da operação por meio de auditoria e confirmando a operação após receber SMS com a proposta. Pugna, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7527658), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida (id. 24294933) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para:

a)
Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos, devendo a ré proceder os registros necessários quanto ao cancelamento dele sem ônus algum para a autora;

b)
Condenar o banco réu a pagar à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

c)
Condenar o banco réu a devolver de forma simples, à parte autora todas as parcelas no valor de R$199,48 (cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), referente aos descontos efetuados, com correção monetária desde cada desconto, e juros legais a partir da citação;

d)
Determino, ainda, à parte autora, a devolução do valor recebido, a saber
R$ 5.606,69 (cinco mil, seiscentos e seis reais e sessenta e nove centavos), autorizando desde já a compensação de valores.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7527660), sustentando que a sentença merece reforma, para exclusão da condenação em indenização por danos morais, sob o argumento que a instituição financeira jamais praticou qualquer ato ilícito ou contrário à boa-fé, bem como diligenciou para resolução extrajudicial da questão, a qual não foi possível ser finalizada por culpa exclusiva do autor/recorrido. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório para quantia não superior a R$ 300,00 (trezentos reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Devidamente intimado, o autor/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 7527666 e, na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença recorrida e, se for o entendimento dos julgadores, seja majorada a condenação.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7527661 e 7527662.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda na qual o autor/recorrido pretende o cancelamento do contrato de empréstimo junto ao banco réu, pautado na ausência de solicitação/contratação. Por consequência, requereu a suspensão dos descontos no seu benefício, a devolução dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto à declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos e nem em relação à condenação do banco réu a devolver, de forma simples, à parte autora, as parcelas descontadas indevidamente. Apenas o requerido apresentou recurso e impugna a extensão do dano moral (quantum debeatur).

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, da leitura minuciosa dos autos,
entendo ser caso de manutenção da sentença recorrida
.

Na hipótese dos autos, friso que o banco recorrente nem sequer apresentou o contrato supostamente firmado entre as partes, seja em sede de contestação ou de recurso inominado, restando demonstrado que a instituição financeira não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Não obstante a combatividade do recorrente, reputo razoável a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixada a título de danos morais. O montante é proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, de modo que, não há falar na minoração desse valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro no caso concreto.

Por fim, registro que não merece guarida o pedido formulado pelo autor/recorrido para majoração da condenação (ID 7527666 - pág. 05). Isso porque, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo banco requerido e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)